Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010406-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA - CPF: 869.280.311-15 (AGRAVANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito n.o 1029907-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 exige, em seu art. 9o, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial.

A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação.

A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de demonstração inequívoca da relação jurídica que deu causa ao crédito, sob pena de indeferimento da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação.

A existência de confissão de dívida e cheque, desacompanhados de comprovação da causa da obrigação, é insuficiente para autorizar a habilitação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 9o, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1014786-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021, DJE 19.11.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010406
-
12
.2025.8.11.0000

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA
X
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da
Habilitação/
Impugnação ao Crédito no.
1029907-57.2024.8.11.0041
, manejad
a
em face d
a

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
,
julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
,
na relação de credores da empresa em recuperação judicia
l, ora agravada.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que o crédito que busca habilitar decorre de instrumento particular de confissão de dívida e respectivo cheque, documentos que, segundo defende, foram suficientes para comprovar a existência da obrigação.

Alega, ainda, que a própria empresa recuperanda reconheceu expressamente a dívida tanto nos autos quanto em audiência de mediação, o que afastaria eventual dúvida quanto à legitimidade do crédito.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a empresa agravada reafirma o reconhecimento do crédito
, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 28
9725367
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, poderia ser validamente habilitado no processo de recuperação judicial da agravada, na classe III – quirografária.

A despeito das alegações da agravante e da concordância da devedora quanto à existência da dívida, não se pode afastar a necessidade de observância aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 11.101/2005, especialmente aqueles previstos em seu artigo 9o, incisos II e III, que impõem ao credor o ônus de demonstrar, de maneira clara e documentalmente comprovada, a origem do crédito que se pretende habilitar.

In
verbis
:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II –
o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

No caso em análise, a documentação apresentada – confissão de dívida e cheque – não foi acompanhada de elementos que demonstrem de forma inequívoca a relação jurídica subjacente que teria dado causa à obrigação reconhecida. Não há nos autos contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviço, tampouco qualquer outro documento que justifique o valor constante na cártula ou que evidencie a contraprestação supostamente inadimplida pela recuperanda.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta de modo firme nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES –
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida.
(N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)

Portanto, embora a agravante afirme que a dívida foi confessada pela empresa em audiência de mediação, e que os títulos são dotados de força executiva, tais elementos, por si sós, não suprem a exigência legal de demonstração da origem do crédito, condição essencial para inclusão no quadro geral de credores.

Nesse cenário, ausente a comprovação da relação jurídica subjacente, mantém-se hígida a sentença que indeferiu a habilitação
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025